Tribunal: TJDFT
Processo: 0740135-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LAD. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA MINORANTE (§ 4o DO ART. 33 DA LAD). PROVAS DE QUE O RÉU SE DEDIQUE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA.

1. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de difusão de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu no artigo art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

2. Impossível desclassificar a conduta de porte de droga para consumo próprio quando as circunstâncias da prisão (quantidade de droga apreendida) se harmonizam com os depoimentos dos policiais e infirmam a versão do acusado.

3. Diante da absoluta ausência de elementos de prova concretos de que o acusado integra organização criminosa ou se dedica às atividades criminosas, e sendo ele primário e portador de bons antecedentes, faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei no 11.343/06.

4. Recursos não providos.